Tribunal: TJMT
Processo: 1017598-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017598-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 047.893.361-40 (PACIENTE), Juiz da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT (IMPETRADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS OISHI - CPF: 815.982.039-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON DA COSTA LIMA - CPF: 029.504.652-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE – 1.
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – NECESSIDADE DE DIMINUIR/CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRECEDENTES – HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL DO PACIENTE QUE INDICA A NECESSIDADE DA PRISÃO, TAMBÉM, PARA EVITAR A SUA REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DA TCCR/TJMT
–
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – 2.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
EM EVENTUAL IMPUTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO
WRIT
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do seu histórico criminal desfavorável e a necessidade de diminuir/interromper a atuação da facção criminosa da qual, aparentemente, ele faz parte; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
; até mesmo porque, consoante preceitua o art. 282, §6o, do CPP, a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras providências acautelatórias menos severas.

2.

A aplicação do princípio da consunção para os crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ÉDER JOSÉ ALVES

PACIENTE:

JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Medida Cautelar n.o 1006166-48.2021.811.0055 [derivado dos autos n.o 1003547-48.2021.811.0055], em que investigado pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
,
associação ao narcotráfico
,
corrupção de menores
e
pertencimento à organização criminosa
.

Das confusas razões da inicial do presente
writ
, com algum esforço de hermenêutica consegui extrair a intenção do impetrante em obter a revogação da medida constritiva imposta ao paciente, diante da alardeada ocorrência de constrangimento ilegal, o qual, aparentemente, está sustentado sob a tese de
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, argumentando o causídico, quanto ao
fumus comissi delicti
, que a cautelar extremada foi imposta com base em meras suposições feitas pela autoridade policial sem nenhum embasamento empírico, tendo o MM. Juiz
a quo
cingindo-se ao fato de que o ora paciente possui o apelido de “Biel”, alcunha semelhante àquela pela qual um dos investigados nos autos de n.o 1003547-48.2021.811.0055 é conhecido [“Gabrielzinho”]; o que, em sua intelecção, é de todo insuficiente para vincular o paciente ao cenário delituoso.

Lado outro, assevera sucintamente que a d. autoridade impetrada limita-se a mencionar a suposta indispensabilidade da medida segregatícia para
resguardar a instrução criminal
e
garantir a ordem pública
, argumentos abstratos que
não se prestam a evidenciar o preenchimento do
periculum libertatis
, mormente porque afirma que
os crimes não foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça
, o paciente detém
predicados pessoais favoráveis
e
inexistem informações de que, solto, o favorecido nessa ordem causará transtornos aos meios e fins do processo
; a tornar ilegal seu recolhimento provisório ao cárcere.

Enfim, defende
en passant
que, acaso mantida a acusação pelo crime de associação ao narcotráfico,
deve incidir na hipótese o princípio da consunção
, devendo prevalecer, portanto, a reprimenda prevista para o crime de tráfico de drogas; para depois pugnar pela concessão

in limine
da presente ordem liberatória, a fim de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316 do CPP, ratificando-se,
no
mérito
, a tutela de urgência porventura deferida e concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com a documentação digital registrada do ID 103887465 ao ID 103887454.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, por conexão ao HC n.o 1013837-93.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida
(ID 104561450) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos nos documentos eletrônicos de ID 105216480 a 106491474.

Por meio do parecer encartado no ID 106579454, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o paciente
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
teve sua prisão preventiva decretada após serem angariados pela Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra/MT fortes indícios acerca de seu envolvimento com os crimes de
tráfico de drogas,
associação ao narcotráfico
,
corrupção de menores
e
pertencimento à organização criminosa
.

Em apertada síntese, em uma primeira vertente, alega o causídico que a prisão preventiva imposta ao paciente configura constrangimento ilegal, tendo em vista que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312, do CPP; e, em segundo plano, aduz
que, acaso mantida a acusação pelo crime de associação ao narcotráfico,
deve incidir na hipótese o princípio da consunção
, devendo prevalecer, portanto, a reprimenda prevista para o crime de tráfico de drogas.

1.

Do decreto segregatício

Extrai-se do decreto segregatício (ID 103887461 – p. 2/9) e da decisão mais recente que manteve a prisão preventiva em primeira instância (ID 106491473 - p. 3/19), que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
ultrapassam 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, concluo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria
e na
prova da materialidade delitiva
, estes consubstanciados nos elementos informativos que compõem o caderno administrativo, notadamente os
Relatórios Parciais de Inteligência
elaborados pela Polícia Judiciária Civil ao longo das diligências investigativas, os quais corroboraram o Pedido de Prisão Preventiva n.o 1006166-48.2021.811.0055 (ID 103887464) e atestam o envolvimento do ora paciente com os crimes que lhe estão sendo imputados; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Até mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício
, de modo que
eventual discussão mais aprofundada acerca dos indícios de autoria delitiva exigiria o revolvimento do lastro probatório do feito correlato, o que não se admite na estreita via do
habeas corpus

(ex vi do
Enunciado Orientativo n.o 42 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, a MM. Juíza titular da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT noticiou que em 13/08/2021 os autos foram remetidos à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por tratar-se da vara competente para o julgamento do feito, e que em 15/10/2021
a exordial acusatória foi devidamente recebida em primeira instância
, instaurando-se a ação penal n.o 1006660-10.2021.8.11.0055 (PJe); o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório.

A propósito, a jurisprudência sedimentada no c. Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de
que
“a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate.”

(AgRg no RHC 122.933/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Enfim, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que a MM.a Juíza de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas ilícitas supostamente perpetradas pelo paciente e seus comparsas que, ao que tudo indica,
integram um grupo criminoso especializado
na comercialização de narcóticos; o que torna indispensável a medida de exceção como forma de interromper e/ou diminuir a atuação da facção criminosa e, com isso, proteger todo o corpo social.

Com efeito, extrai-se do caderno processual eletrônico, notadamente das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora (ID 105216480), que após o deferimento da medida cautelar de quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos nos autos de n.o 1001408-26.2021.811.0055, pertencentes aos suspeitos
Bernelandia da Silva Souza
,
Cleyson Gomes Pereira
,
Vitor Almeida Lima
,
Cleyciane Gomes Pereira
e
Juliana Martins da Silva
; a Polícia Judiciária Civil angariou indícios suficientes capazes de vincular o ora paciente
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
à uma organização criminosa responsável pelo controle do narcotráfico, atuante no município de Tangará da Serra/MT, o que ensejou a novel representação pela decretação de sua prisão preventiva [autos n.o 1006166-48.2021.811.0055].

Verte dos autos digitais, especialmente dos relatórios investigativos, que o favorecido nessa ordem, conhecido pela alcunha “Biel”,
consta em inúmeras planilhas de distribuição e contabilidade do tráfico,
as quais teriam sido encontradas no celular de
Vitor Almeida Lima,
vulgo
“Van Van ou Vampirinho”,
e indicam que
JEFFERSON
adquiria, com uma certa frequência, pequenas porções de “óleo”
[denominação dada pelos criminosos à pasta base de cocaína],
o que denota que ele é um indivíduo bastante atuante no tráfico de entorpecentes na cidade de Tangará da Serra.

Outrossim, extrai-se dos autos que, em tese,
JEFFERSON
teria, a função de gerenciar e auxiliar o líder
Eberson
,
vulgo
“Bingo”,
sendo o responsável pelo recebimento dos valores e dos pontos de venda e distribuição das drogas, dominados pela organização criminosa “Comando Vermelho”.

À vista disso, seguindo o raciocínio adotado pela d. autoridade impetrada, concluo que existem motivos verossímeis para que
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
permaneça provisoriamente preso, notadamente porque a
gravidade concreta
das condutas ilícitas supostamente perpetradas evidencia a necessidade de mantê-lo afastado do convívio social como forma de
interromper e/ou diminuir a atuação do grupo criminoso
do qual, aparentemente, faz parte e, com isso,
resguardar a coletividade
, garantindo-se, assim, a paz social constitucionalmente assegurada à todos os cidadãos.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado sobre o assunto, consoante se observa dos julgados a seguir colacionados,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO AGRAVADA QUE ORDENOU A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PREJUÍZO PARCIAL DO RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A realização da audiência de custódia, em cumprimento da decisão agravada, acarreta o prejuízo da alegação de nulidade processual. 2.
A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa justifica a prisão prevetnvia.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC 126.018/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO.
A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.
”
(HC 180265, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155

DIVULG 19-06-2020

PUBLIC 22-06-2020)

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO DE CARGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O ato impugnado se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que
“a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 2. Habeas Corpus indeferido.”

(HC 158927, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119

DIVULG 03-06-2019

PUBLIC 04-06-2019)

Além do mais, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, constatei que além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada,
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
também responde ao
Executivo de Pena n.°
2000118-56.2021.8.11.0055
,
em razão da condenação pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n.° 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, e ainda à
Ação Penal n.° 0016956-50.2017.8.11.0055
,
na qual é acusado da prática do crime de receptação.

Portanto, embora o causídico assevere ser equivocado o fundado receio de reiteração delitiva apontado pela d. magistrada de primeiro grau, alegando que o paciente é primário, jovem e não apresenta qualquer risco ao andamento do processo, tais informações destoam em muito dos elementos probatórios contidos nos autos, os quais indicam
persistir o receio de recalcitrância delitiva indicado pela magistrada em suas razões de decidir
, visto que, de fato, o increpado ostenta não só várias anotações penais em seu desfavor, mas também uma condenação transitada em julgado; o que corrobora a necessidade, ao menos nesse momento, de privá-lo de sua liberdade, porquanto aparenta possuir uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos, e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

À vista disso, considero que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância estão idoneamente motivados, porquanto lastreados em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Logo, estando satisfeitos os requisitos normativos insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais
. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Por conseguinte, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas,
pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Em sendo assim, inexistindo razões para se considerar a inidoneidade da fundamentação dispendida no decreto segregatício, tampouco a ausência dos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, quiçá a viabilidade de substituição do ergástulo por restrições menos gravosas; impede-se a concessão da presente ação de dignidade constitucional.

2.

Do princípio da consunção
.

Por fim, no que diz respeito à aplicação do princípio da consunção ao caso em comento, cumpre esclarecer que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus,
pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, onde as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao acusado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA, RECEPTAÇÃO E QUADRILHA. CONSUNÇÃO ENTRE OS DOIS PRIMEIROS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL FUNDADO EM ELEMENTOS SÓLIDOS CONTIDOS NOS AUTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1.
Não pode ser conhecido o pleito de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo e receptação, por demandar o revolvimento de matéria fático- probatória da ação penal, cuja dilação é incabível na via eleita, ainda mais por não ter sido a matéria analisada pelo Tribunal estadual, o que impossibilita o conhecimento originário da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância
. 2. A denúncia deve especificar, ao menos sucintamente, fatos concretos, de modo a possibilitar ao acusado a sua defesa, não podendo se limitar a afirmações de cunho vago. Não é possível que se faça uma descrição dos fatos mediante a qual não seja possível chegar-se a um mínimo vínculo existente entre o crime e o acusado, por implicar hipótese de denúncia genérica. 3. No caso, é inepta a exordial acusatória por não descrever de que forma o recorrente estava ligado às armas e munições apreendidas com os corréus, uma vez que a própria exordial narra que o recorrente foi preso em momento posterior, dentro de um carro diverso daquele em que foram encontrados os artefatos e os demais denunciados. 4. A prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada, com a indicação de elementos concretos contidos nos autos no tocante à garantia da ordem pública, levando-se em consideração, especialmente, que os denunciados reunidos, inclusive com pessoa menor de idade, estavam armados e preparados para a prática de delitos. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não possuem o condão de, por si sós, conduzirem à revogação da prisão preventiva. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido parcialmente.” (RHC 40.366/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 20/02/2014)
(destaquei)

Assim, havendo elementos mínimos para embasar a denúncia pelo cometimento dos crimes de
associação ao narcotráfico
e
pertencimento à organização criminosa
, autorizada está a decretação da preventiva, uma vez presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do CPP, consoante já analisado anteriormente.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021